Tribunal: STF
Processo: RE 148924
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Processo de liquidação de sentença e posterior execução, em
ação expropriatoria.
          Recursos Extraordinários contra a liquidação e a execução.
          O  1., alegando  violação ao  princípio da legalidade (art.
153, par. 2., da E.C. n. 1/69) e invasão de competência, por ofensa
aoart.  8., inc.  XVII, "c", da  mesma Emenda,  porque na liquidação
se admitiu  a conversão do "quantum" em OTNs, com reajuste automático
do débito,  sem lei  a respeito,  que, ademais,  seria da competência
da União.
          Alegação,  também, de  dissidio jurisprudencial  (art. 119,
III, "d", da E.C. n. 1/69).
          O 2. R.E., com base no art. 102, III, "a", da C.F. de 1988,
com  alegação  de ofensa  ao  art.  33 do  A.D.C.T.,  pois  o acórdão
recorrido  admitiu   a  incidencia   de  novos   juros  moratorios  e
compensatorios,  posteriores a  05.10.1988, mesmo  em se  tratando de
débito pendente a época do advento da Carta Magna.
          Recursos Extraordinários não conhecidos.
          O 1., porque:
          a)  não  houve,  no   acórdão,  violação  ao  princípio  da
legalidade  (art.  153, par. 2. da E.C.  n.  1/69)  e  ao  relativo a
competência  privativa da União (art. 8., XVII, "c"), ja que a adoção
dos indices de variação das OTNs visou, apenas, a efetivar a correção
monetária, de que trataram a Lei n. 6.899, de 08.04.1981, e o Decreto
n. 86.649, de 25.11.1981, com expressa referencia a elas.
          b)  não caracterizado o dissidio jurisprudencial (art. 119,
III,  "d", da E.C. n.  1/69), pois os acórdãos paradigmas abordaram a
questão sob enfoque do art.  117, par. 1.,  enquanto o  recorrido não
tratou desse tema.
          O 2. R.E. porque o tema do art. 33 do A.D.C.T. da CF/88 não
foi examinado no aresto impugnado.
          Enfim, ambos os RR.EE. não conhecidos.